Tribunal: TJDFT
Processo: 0714448-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão o qual negou provimento ao agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão e/ou contradição quanto à prejudicialidade externa, inexigibilidade do título judicial por coisa julgada inconstitucional e constitucionalidade do art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019; e (ii) verificar se há contradição na aplicação dos índices de correção monetária e juros moratórios, especialmente quanto à incidência da SELIC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não servindo como instrumento para rediscussão do mérito ou revisão do entendimento do órgão julgador.
4. O acórdão embargado analisou a prejudicialidade externa, registrando o indeferimento do pedido de suspensão das execuções no âmbito da ação rescisória, bem como a inexistência de ordem de sobrestamento no Tema no 1.349 da repercussão geral do STF, assegurando o prosseguimento regular do feito.
5. A decisão enfrentou expressamente a matéria relativa à atualização e juros, aplicando a orientação firmada no Tema no 905 do STJ e no Tema no 1.170 do STF, além da EC no 113/2021, afastando a alegação de anatocismo ou bis in idem, por se tratar de sucessão de critérios legais de atualização.
6. Quanto ao art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019, o acórdão consignou sua legitimidade e compatibilidade com a ordem constitucional, inexistindo omissão a ser suprida.
7. O acórdão analisou as teses essenciais do agravo de instrumento, inexistindo vícios de omissão ou contradição, sendo a irresignação mero inconformismo com o resultado do julgamento.
8. Nos termos do art. 1.025 do CPC, mesmo em caso de rejeição dos embargos de declaração, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para efeito de prequestionamento.
9. A multa por embargos protelatórios (CPC, art. 1.021, § 4o) não se aplica, porquanto ausente má-fé processual ou intuito procrastinatório, não sendo o mero improvimento do recurso fundamento suficiente para sua imposição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não são o meio apropriado para rejulgamento da causa quando não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.021, § 4o; EC no 113/2021; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 905, repetitivo; STF, Tema no 1.170, repercussão geral.